Tribunal: TJDFT
Processo: 0739871-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0739871-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEZAR NEI PEZZINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) requer, o conhecimento do recurso para a concessão da tutela de urgência para que o processo originário continue a tramitar no foro de Brasília e, no mérito, o provimento do recurso para reformar decisão vergastada, para afastar o declínio da competência. Os argumentos trazidos pelo agravante são relevantes, pois o foro de competência territorial, quando existentes várias possibilidades, pode o consumidor escolher aquele foro que melhor atenda aos interesses do consumidor. Portanto, a escolha revela-se lícita e correta. Por outro lado, os argumentos esposados pela Douta Juíza na decisão impugnada são igualmente relevantes, eis que a racionalidade da tramitação de feitos é matéria importantíssima e inadiável para garantir o funcionamento correto da justiça. Muito embora o diagnóstico esteja correto, a solução legal a ser adotada, ao meu ver, é diversa daquela pretendida pela decisão impugnada, pois mister adotar uma decisão, em face da qual, se possa conciliar os direitos do consumidor e a racionalização do acesso à justiça. As demandas repetitivas, como esta hipótese a que se refere a revisão de cálculos do PASEP, jamais serão a contento resolvidas pelo processo individualizado, quando cada apenas ao indivíduo ajuizar contra o réu, pois daí resulta em uma gigantesca demanda de ações distribuídas, aspergindo em todo o sistema judiciário federativo, uma carga de processo iguais, que ocasionam o re-trabalho que impacta no sistema judiciário como um todo, o qual já padece de deficiência crônica de recursos materiais e humanos. Mais grave ainda, são as hipóteses em que se afigura divergência jurisprudencial que, não raramente, podem ocasionar discussões intermináveis por anos a fio, em sede demandas repetitivas. Essa situação causa impacto negativo institucional e já ocorreu outrora em várias matérias, impondo-se como realidade a adoção de providências imprescindíveis, no tempo correto e com a utilização dos instrumentos processuais modernos disponíveis, com vista à unificação das demandas repetitivas, sob o enfoque do processo coletivo, estruturado e uniforme. O declínio da competência (constante da decisão agravada), data vênia, não ajuda neste contexto, considerando o Judiciário como poder do Estado uno, que demanda ação sincronizada federativa em tais casos. Isto por que de nada adianta diminuir o número de processos em uma comarca, para aumentá-la em outra. Trata-se de medida paliativa. Ademais, há que se considerar que o Poder Judiciário do DF possui condição orçamentária majorada e privilegiada, eis que é mantido pela União Federal, cujos recursos advém dos Estados Membros. Conclui-se, portanto, que o presente processo demanda a coletivização pelos instrumentos disponíveis. Já decidiu o STJ sobre o tema, com afirmação de que a prescrição não alcança processos individuais, quando houve ação coletiva ajuizada: (...)Consoante pacífica e atual jurisprudência do STJ, interrompe-se a prescrição quinquenal para o recebimento de parcelas vencidas - reconhecidas em ação de conhecimento individual, ajuizada para adequação da renda mensal do benefício aos tetos das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 - na data do ajuizamento da lide individual, ainda que precedida de anterior Ação Civil Pública com pedido coincidente, salvo se o autor da demanda individual requerer sua suspensão, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência, nos autos, do ajuizamento da ação coletiva, na forma prevista no art. 104 da Lei 8.078/90. VII. No tocante ao processo coletivo, o ordenamento jurídico pátrio - arts. 103 e 104 da Lei 8.078/90, aplicáveis à ação civil pública (art. 21 da Lei 7.347/85) - induz o titular do direito individual a permanecer inerte, até o desfecho da demanda coletiva, quando avaliará a necessidade de ajuizamento da ação individual - para a qual a propositura da ação coletiva, na forma dos arts. 219, e § 1o,do CPC/73 e 240, e § 1o, do CPC/2015, interrompe a prescrição -, ou, em sendo o caso, promoverá o ajuizamento de execução individual do título coletivo. VIII. Na lição do saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, "o estímulo, claramente decorrente do sistema, é no sentido de que o titular do direito individual aguarde o desenlace da ação coletiva, para só depois, se for o caso, promover a sua demanda. Nessa linha, anão-propositura imediata da demanda individual não pode ser tida como inércia ou desinteresse em demandar, passível de sofrer os efeitos da prescrição, mas sim como uma atitude consentânea e compatível com o sistema do processo coletivo" (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 203). IX. A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência, mas interrompe ela o prazo prescricional para a propositura da demanda individual. Entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida sua suspensão, como previsto no art. 104 da Lei 8.078/90. X. Segundo a jurisprudência do STJ, "o ajuizamento de ação coletiva somente tem o condão de interromper a prescrição para o recebimento de valores ou parcelas em atraso de benefícios cujos titulares optaram pela execução individual da sentença coletiva (art. 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor) ou daqueles que, tendo ajuizado ação individual autônoma, requereram a suspensão na forma do art. 104 do mesmo diploma legal. No caso em tela, o ajuizamento da Ação Civil Pública n. 0004911-28.2011.4.03.6183 não implica a interrupção da prescrição para o Autor, porquanto este optou por ajuizar 'Ação de revisão de benefício previdenciário com aplicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003' (fl. 2e), e não pela execução individual da sentença coletiva" (STJ, AgInt no REsp 1.747.895/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/11/2018). XI. No caso em julgamento, a parte autora, ciente da referida lide coletiva - tanto que a invoca, como marco interruptivo da prescrição para o pagamento, na ação ordinária individual, das parcelas vencidas -, não requereu a suspensão da lide individual, no prazo de trinta dias, a contar da ciência, nos autos, do ajuizamento da ação coletiva, tal como dispõe o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), não sendo, assim, beneficiada pelos efeitos da referida demanda coletiva.(...)" Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para reformar a decisão que declinou a competência. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de dezembro de 2021